Tribunal: TJSP
Processo: 1018089-84.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Sentença que julgou o pedido improcedente. Insurgência do requerente para a fixação da indenização por danos morais.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS. Falha na prestação de serviços evidenciada. Danos morais configurados (dano in re ipsa). Fixação do quantum indenizatório à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e das

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Sentença que julgou o pedido improcedente. Insurgência do requerente para a fixação da indenização por danos morais.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS. Falha na prestação de serviços evidenciada. Danos morais configurados (dano in re ipsa). Fixação do quantum indenizatório à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto. Valor da indenização arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), permanecendo na condenação o teor educativo que se busca, a fim de forçar os prestadores de serviços a exercerem seu múnus com acuidade, sem, contudo, admitir o locupletamento indevido da parte lesada.

Recurso provido.